Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELACIONAMENTO CONTURBADO. HOSTILIDADES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE CONTROLE OU DOMINAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença a sentença de ID 81705359 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu das imputações previstas no art. 129, § 13°, e do art. 213, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como a fixação de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de reparação mínima pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para comprovar a prática do crime de violência psicológica contra a mulher, nos termos do art. 147-B do Código Penal; (ii) estabelecer se está configurado o dolo específico de degradar ou controlar as ações, comportamentos ou decisões da ofendida; e (iii) verificar a subsistência da condenação à reparação mínima por danos morais e das condições impostas à suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 147-B do Código Penal exige prova consistente de dano emocional juridicamente relevante, apto a prejudicar o pleno desenvolvimento da vítima ou a controlar suas ações e decisões, mediante condutas como ameaça, humilhação, manipulação ou isolamento, com dolo específico de dominação psicológica.
4. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório não alcançam grau de certeza suficiente para confirmar a existência de atuação deliberada e de controle psicológico por parte do acusado.
5. A prova oral revela relacionamento conjugal profundamente conturbado, marcado por discussões frequentes, ofensas recíprocas e episódios de agressividade bilateral, o que fragiliza a conclusão de que a dinâmica relacional se estruturava em torno de submissão psíquica exclusiva da vítima.
6. Depoimentos testemunhais indicam ausência de linearidade na narrativa acusatória, apontando para um contexto de beligerância mútua, sem demonstração segura de restrições sistemáticas à liberdade, ao convívio social ou à autonomia financeira da ofendida.
7. A palavra da vítima, embora possua especial relevo em crimes praticados no âmbito doméstico, deve guardar coerência com o conjunto probatório. No caso, subsiste dúvida razoável quanto à configuração do dolo específico exigido pelo tipo penal, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.
8. Afastada a condenação pelo crime de violência psicológica, resta prejudicada a manutenção da reparação mínima por danos morais fixada com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.